Tribunal: TCU
Processo: 026.079/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8436/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumprida a determinação encaminhada pelo item 1.7, subitem 1.7.1, do Acórdão 7373/2017-TCU-Primeira Câmara ; e ordenar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres da SecexSaude (peças 30-31): 1. Processo TC- Processo 026.079/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Serviço de Auditoria do Ministério da Saúde No Maranhão 1.2. Entidade: Município de Caxias - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.